Tribunal: TJDFT
Processo: 0734315-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734315-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FERNANDO CARVALHO DE MELLO JUNIOR AGRAVADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISTECH CENTRO DE INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA, BRAIS GAMES SOFTWARE LTDA, BRAIS HOLDING PARTICIPACOES LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Atento aos dados do processo em referência, 0707573-16.2023.8.07.0020, rescisão contratual cumulada com devolução de quantia paga, ajuizada pelo ora agravante CARLOS FERNANDO CARVALHO DE MELLO JÚNIOR em desfavor dos agravados, BRAISCOMPANY SOLUÇÕES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA. E OUTROS, referente à locação de criptomoedas e pactuação de rendimentos mensais, e os termos das razões recursais (ID 50289171); em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], no despacho de ID 50409064, intimei o ora agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre eventual intempestividade do agravo de instrumento, esclarecendo a utilidade da via escolhida que visa impugnar decisão proferida em 10 de julho de 2023, indeferitória da tutela de urgência, da qual teve ciência com a publicação no DJe em 13/7/23 (ID 164790706 e ID 165179577), eis que, efetivamente, busca recorrer dessa primeira decisão, indeferitória da tutela de urgência, e não da decisão de 31 de julho (ID 167048942) que apenas fez registro de movimentação processual. O Preparo foi recolhido (ID 50289173). Na petição de ID 50947887, reitera que a decisão de indeferimento da tutela ocorreu em 31/07/2023. É o relatório. Decido. Diversamente do alegado pelo ora agravante, constato que a decisão recorrida, conforme os termos apresentados na petição inicial do agravo (ID 50289171), à luz dos artigos 141[2] e 492[3], do CPC, indeferitória da tutela de urgência, da qual teve ciência com a publicação no DJe em 13/7/23 (ID 164790706 e ID 165179577), foi proferida em 10 de julho de 2023, eis que, efetivamente, busca recorrer dessa primeira decisão, indeferitória da tutela de urgência, e não da decisão de 31 de julho (ID 167048942) que apenas fez registro de movimentação processual, desprovida de amparo à luz do rol previsto no art. 1015, do CPC. Tal decisão apontada pelo agravante como decisão agravada (ID 50289176) meramente fez registro de movimentação processual, já que pela decisão de ID 164790706, proferida em 10 de julho de 2023, indeferitória da tutela de urgência, teve ciência do indeferimento da tutela de urgência pleiteada (art. 231, VII, CPC) decisão publicada no DJe em 13/7/23, conforme certidão de ID 165179577). No caso, o agravo de instrumento foi interposto dia 20 de agosto de 2023 (ID 50289171). Com efeito, cabe ao Relator realizar o juízo de admissibilidade do recurso, que será considerado inadmissível na ausência dos seus pressupostos, tais como, a tempestividade. De acordo com o art. 60 do Provimento 12/20173 deste eg. Tribunal de Justiça, considera-se realizada a intimação eletrônica da parte na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, desprezando o dia do início e contabilizando o dia seguinte. Ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, mediante o acesso no sítio informatizado do Processo Judicial Eletrônico. Assim, das opções acima, a que ocorrer primeiro caracterizada a ciência inequívoca da parte, configurando sua intimação formal, quando então é deflagrado o prazo recursal. Portanto, evidencia-se manifesta intempestividade, diante de recurso de decisão indeferitória já preclusa; considerando-se o que ressalva, sobre a preclusão, o CPC, em seu art. 507, que assim dispõe: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”; e ainda: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88; deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Na dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, inciso III, do Regimento Interno2 deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso. Outro não é o entendimento da doutrina ao esclarecer que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Nesses termos, a hipótese é de não conhecimento do recurso diante da sua manifesta intempestividade. Portanto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, diante da sua manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Preclusa, arquive-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ; III - à decisão prevista no art. 701 . Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [2] Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. [3] Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.